Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. READEQUAÇÃO DAS ANOTAÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, e corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 1.1. Ocorre fraude eletrônica quando o agente, de forma livre e consciente, obtém para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, por meio de contato eletrônico.
2. Comprovado que as acusadas agiram, em conluio com terceiro indivíduo não identificado, no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, utilizando para tanto de ardil, não há que se falar em absolvição. Se as condutas das rés, ao fornecerem as suas contas bancárias e sacarem o dinheiro enviado pela vítima, foram fundamentais para o êxito da empreitada criminosa, não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. O fornecimento de conta bancária para a realização de transferência indevida, obtida mediante golpe do WhatsApp, viabiliza materialmente a execução da infração penal e caracteriza coparticipação em crime de estelionato.
4. Configurado o estelionato, mediante fraude eletrônica, e confirmada a participação das apelantes na concretização do crime, não há que falar em desclassificação da conduta para o crime de receptação.
5. Utilizada anotação penal com trânsito em julgado posterior ao fato em análise para o reconhecimento da agravante da reincidência, não há óbice para que se proceda à readequação da anotação, utilizando-se tal registro para a caracterização dos antecedentes, na primeira fase, apto para aquela finalidade, sem que se configure reformatio in pejus, porquanto não agravada a situação da ré.
5. Recursos conhecidos e desprovido e parcialmente provido.